Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016516-70.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SEBASTIÃO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOÃO DE CARVALHO, FRANCISCO VIANA BRAGA DESPACHO A conclusão do processo a esta Presidência funda-se em decisão da Corte Suprema datada de 7/2/2018 (ID 15679222), que já foi objeto de análise, conforme se verifica no despacho de ID 6510461. Logo, retornem os autos à Secretaria para que certifique se houve a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal conforme determinado na decisão proferida em 18/2/2020 (ID 14378783). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019